Tribunal: TJES
Processo: 5000943-36.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-36.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ITAMAR JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000943-36.2024.8.08.0019

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
PAN
S.A.

RECORRIDO:
ITAMAR JOSE DOS SANTOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE FORMAL DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por

BANCO
PAN
S.A.

em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
declarando
a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado

objeto dos autos
, reconhece
ndo
a inexistência de relação jurídica entre as partes, determin
ando
a abstenção de novas deduções, condenou
ainda

o réu/
recorrente

à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$
10
.000,00

(dez mil reais)
em virtude de ausência de comprovação do vínculo do autor para com o réu.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese,
preliminar de nulidade da procuração outorgada
e no mérito defende a regularidade da contratação, ausência de responsabilidade, inexistência de danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de extinção pela irregularidade da procuração
, uma vez que foi outorgado poderes
ao
patron
o

do recorrido
a fim de promover demandas judiciais perante qualquer juízo, evidenciando-se que a procuração não é genérica, uma vez que especificou os poderes outorgados.

4
.
No mérito
,
d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o
recorrido
se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5
.
Tocante à contratação do empréstimo,
observo
,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido,
pois
o recorrente
logrou em demonstrar
a validade/legalidade da contratação,
bem como a
informaç
ão adequada e clara sobre o negócio jurídico, haja vista o que foi colhido no ato da contratação, bem como a possibilidade da efetivação do negócio jurídico por meio de biometria facial e com geolocalização,
uma vez que foi

registrado endereço
compatível com aquele
informa
do
na inicial.

6
.
Neste lastro
,
v
erifica-se a validade do negócio jurídico, ante a prestação das informações adequadas e claras acerca da contratação que o recorrido estava se submetendo, bem como a ausência de vício de consentimento, uma vez que a assinatura eletrônica por meio de reconhecimento da biometria facial é reconhecida como válida, a fim de demonstrar a aquiescência com a contratação, conforme sedimentado por entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Irresignação da parte autora. Cartão de crédito consignado. Contratação eletrônica por meio de biometria facial. Forma admitida pela Instrução Normativa INSS 39/2009. Cláusula clara e expressa acerca da modalidade contratada e suas condições. Inexistência de violação ao direito de informação. Disponibilidade do valor na conta corrente da parte autora. Ausente prova de vício de consentimento. Ato ilícito não configurado. Precedente: recurso inominado. Contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (rmc). Instrumento obrigacional devidamente firmado pela parte autora. Validade da relação jurídica constituída. Valor previsto na avença depositado pelo banco. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJSC, recurso cível nº 5006327-19.2020.8.24.0069, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Antonio Augusto baggio e ubaldo, terceira turma recursal. Florianópolis (capital), j. 13-07-2022). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.
(JECSC; RCív 5001956-90.2022.8.24.0085; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 04/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO OBRIGACIONAL ADERIDO PELA PARTE AUTORA. Validade da relação jurídica constituída. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Contratação válida. Sentença reformada. Recurso provido.
(JECSC; RCív 5001288-82.2021.8.24.0044; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 09/03/2022)

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida. Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522)

7
.
Em relação ao
s danos morais,
uma vez que inexiste qualquer ato ilícito perpetrado pela recorrente, bem como a ausência de demonstração de situação que transcende os dissabores cotidianos, verifica-se que inexiste danos extrapatrimoniais na espécie
.

8.
Em face dessas considerações
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para,

reformando a sentença, REJEITAR
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC
.

9.
Sem
custas e honorários de sucumbência,
conforme o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)